Tribunal: TJMT
Processo: 1015635-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1015635-89.2021.8.11.0000
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH
Agravante: MUNICÍPIO DE TAPURAH
Agravada: MARILUCIA DA SILVA SOARES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 28/03/2023
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DECISÃO DETERMINANDO O RETORNO DE SERVIDORA. SUPOSTA INIDONEIDADE DE LAUDO MÉDICO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA INVOCADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ausentes elementos a demonstrarem, in initio litis, o preenchimento dos requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano), impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e, consequentemente, o não provimento do agravo de instrumento.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015635-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Licenças / Afastamentos, Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TAPURAH (AGRAVANTE), MARILUCIA DA SILVA SOARES - CPF: 013.654.781-81 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVANTE), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDMILSON DE SOUSA FERREIRA - CPF: 460.257.231-68 (ADVOGADO), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023